Tribunal: TJMT
Processo: 1009147-10.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009147-10.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE CARNEIRO LIMA LOPES - CPF: 004.098.901-11 (AGRAVANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REJEITAD
A
. MÉRITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EQUÍVOCO CRONOLÓGICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A
gravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Administradora de Consórcios, afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada hipossuficiência financeira foi suficientemente comprovada para a concessão da justiça gratuita
;
e (
ii
) saber se a Súmula 385 do STJ se aplica ao caso, considerando a cronologia das negativações, e se a negativação indevida da agravada, configura dano moral presumido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada, uma vez que os argumentos apresentados pela agravada já foram debatidos e
rebatidos em instâncias anteriores, e a mera alegação de capacidade financeira sem provas robustas não é suficiente para revogar o benefício, cujo ônus de provar a hipossuficiência incumbe a quem impugna.

4. A decisão monocrática baseou-se em premissa equivocada ao considerar a negativação da Caixa Econômica Federal como preexistente, quando, na realidade, a negativação da CNF Administradora foi a primeira a ser registrada nos órgãos de proteção ao crédito.

5. A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a negativação da CNF, reconhecida como indevida, foi a primeira a ser registrada, configurando dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais.
2
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova. 3. O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 385. TJ-MT, N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025. TJ-MT, N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Eliane Carneiro Lima Lopes contra decisão monocrática proferida que deu provimento à apelação da CNF Administradora de Consórcios Nacional LTDA., afastando a condenação por danos morais.

Na origem, Eliane Carneiro Lima Lopes ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, buscando a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes, alegando negativação indevida
.

O juízo de
origem
concedeu a justiça gratuita à autora, deferiu a inversão do ônus da prova e a tutela de urgência para a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Posteriormente, a sentença (
ID 276778872
) julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, condenando a CNF Administradora ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, confirmando a liminar e condenando a ré ao pa
gamento de custas e honorários.

A CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda. interpôs recurso de apelação
(ID 276778873)
, argumentando pela revogação da justiça gratuita, ausência de dano moral (com base na Súmula 385 do STJ e na preexistência de outra negativação legítima), e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A decisão monocrática em sede de apelação (ID 278718878) deu provimento ao recurso da CNF Administradora, afastando a condenação por danos morais.
F
undamentou-se na Súmula 385 do STJ, ao constatar a existência de outra anotação preexistente no Serasa (Caixa Econômica Federal)
.

A autora, Eliane Carneiro Lima Lopes interpôs o presente agravo interno (ID 284312369) alegando, em síntese,
equívoco
na Interpretação Cronológica das Restrições
, pois
a
negativação da Caixa E
conômica Federal
foi poste
rior à da CNF Administradora
, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Aduz que a
decisão monocrática ignorou que a negativação da agravada foi considerada indevida, e que o constrangimento, violação à honra e restrição indevida de crédito são circunstâncias autônomas e comprovadas nos autos.

Pugna pelo acolhimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, restabelecendo a condenação da CNF ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 289774866), a CNF Administradora de Consórcios Nacional LTDA
impugna, preliminarmente,

a
gratuidade da justiça
concedida à apelante. No mérito, pugna
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

VOTO
– PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em contrarrazões,
a
CNF Administradora de Consórcios Nacional LTDA
suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. A agravada alega que a agravante não possui a condição de miserabilidade que justifique a concessão da justiça gratuita. Argumenta que os documentos apresentados nos autos não são suficientes para comprovar
a
alegada hipossuficiência financeira, e que a agravante dispõe de capacidade
econômico/financeira para contrair financiamento e contratar um advogado particular, o que, segundo ela, afasta o direito ao benefício

Conforme se verifica dos autos, a questão da gratuidade da justiça foi amplamente debatida e analisada tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática da apelação.

Os argumentos trazidos pela agravada nas presentes contrarrazões são os mesmos já expostos e rebatidos nas instâncias anteriores. A mera alegação de que a agravante possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício. O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e a agravada não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso,

ausente prova suficiente para afastar a presunção legal
,

rejeita-se a preliminar.

VOTO –
MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se na correta aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação cronológica das negativações existentes no nome da agravante.

A decisão monocrática afastou a condenação por danos morais com base na premissa de que haveria uma negativação legítima preexistente. No entanto,
verifica-se que
a negativação da Caixa Econômica Federal, que a decisão monocrática considerou preexistente,
foi
registrada
em 10/03/2024, enquanto a negativação da própria CNF Admin
istradora ocorreu em 05/03/2024 (ID 276778397).
Assim, de fato, a negativação da CNF foi a primeira a ser registrada nos órgãos de proteção ao crédito.

A Súmula 385 do STJ incide quando já existe uma inscrição legítima no nome do consumidor, de modo que uma nova inscrição, mesmo que indevida, não configuraria dano moral passível de indenização, pois o nome do consumidor já estaria, de fato, negativado. Contudo, a negativação da CNF, reconhecida como indevida, foi a primeira a ser registrada
.

N
esse
caso, o dano moral é considerado presumido (
in
r
e

i
psa
)
, pois a própria inscrição indevida já acarreta constrangimento e restrição ao crédito.

Nesse sentido:

“[...]
A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar
a condenação por danos morais.
(N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.”

“[...]
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja,
dispensa a produção de
prova.
[...]
(N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)
.”

Desse modo, considerando a cronologia das negativações, entende-se que a decisão monocrática deve ser reformada, restabelecendo a condenação por danos morais.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, restabelecer a sentença de
origem
quanto à condenação da
CNF Administradora de Consórcios Nacional LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025